Tribunal: TJDFT
Processo: 0749861-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0749861-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO POSTO RAMALHO LTDA, LEILA APARECIDA GONCALVES RAMALHO, FRANCISCO WILAMI MARQUES RAMALHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Auto Posto Ramalho LTDA em face da r. decisão (ID 21531751) que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em desfavor de BRB Banco de Brasília S/A indeferiu a concessão de efeito suspensivo, ante a incerteza sobre o valor do bem. O Agravante argumenta, em suma, que apresentou bem à penhora, para fins de garantia da Execução, o qual já foi aceito pelo credor. No entanto, somente em razão de o Exequente/Agravado ter discordado do preço e requerido a perícia judicial, os efeitos suspensivos foram indeferidos aos Embargos. Aduz que o art. 919, § 5o, do CPC/15 dispõe que atos de substituição, reforço ou redução de penhora podem ser realizados mesmo que os Embargos tenham efeito suspensivo. Reputa, assim, preencher os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. Consoante a jurisprudência do c. STJ, "É condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes" (REsp 1.803.247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019). Ocorre que, no caso em comento, o Exequente expressamente aceitou o bem dado em penhora pelo devedor, nos seguintes termos: “venho informar que aceitamos o imóvel ofertado como garantia da Execução. Contudo, não concordamos com o valor do bem declarado pelo Executado. Assim, REQUEREMOS a nomeação de perito judicial para avaliar o bem” (ID 76940548, na origem). Na mesma manifestação, o credor informa que o montante executado atualizado é de R$ 1.957.390,92 (ID 76940548, na origem). O laudo técnico produzido por especialista contratado pelo devedor avaliou o bem – um posto de gasolina localizado em Padre Bernardo, Goiás – em R$ 6.166.711,00, conforme valor de mercado, e em R$ 4.933.369,00, para fins de garantia com liquidação forçada (ID 21532917). Nota-se, portanto, que há significativos indícios de que o valor venal do bem penhorado supera largamente o débito contraído. Ademais, na certidão de ônus do imóvel (ID 21532916, Pág. 4 e 5), consta que, em 26/7/2010, o valor da terra nua foi avaliado em R$ 295.000,00. Sob esse prisma, nesse juízo de cognição sumário, considero que o bem dado em garantia aparenta ser suficiente para garantir a Execução e, portanto, ao que tudo indica, estão preenchidos os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos. Nada impede que, futuramente, o devedor seja demandado a reforçar a penhora, como prevê o art. 919, § 5o, do CPC/15: “A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens”. Assim, resta devidamente demonstrada a probabilidade do direito, uma vez que o imóvel já foi aceito pelo credor, pendendo apenas a avaliação pericial solicitada pelo próprio Exequente/Agravado. Comprovado também o perigo na demora, haja vista que o prosseguimento regular do feito executivo constitui medida gravosa e prejudicial ao devedor que prontamente nomeou bem inicialmente avaliado em quase 3 (três) vezes o importe da dívida. Destaco, inclusive, que a matéria dos Embargos é justamente o excesso de execução. Registro, ainda, que a jurisprudência deste eg. TJDFT flexibiliza a condição de garantia da Execução, para fins de concessão de efeito suspensivo aos Embargos, quando presentes os demais requisitos exigidos pelo art. 919 do CPC/15. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. PERIGO DE DANO. GARANTIA DO JUÍZO. A norma processual exige quatro requisitos concorrentes para a atribuição de efeitos suspensivo aos Embargos à Execução, quais sejam, requerimento expresso do embargante, fundamentação relevante, possibilidade de dano grave ou de difícil reparação e garantia do juízo. Conquanto a exigência de garantia do Juízo possa ser mitigada ante às peculiaridades do caso, não se configurando óbice intransponível à concessão do efeito suspensivo aos Embargos, os demais requisitos elencados na lei processual devem estar presentes de forma inequívoca”. (Acórdão 1234763, 07223917220198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Assim, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar a imediata concessão dos efeitos suspensivos aos Embargos à Execução opostos pelo Agravante. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator